Tribunal: TJDFT
Processo: 0746655-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0746655-77.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: S. A. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: R. A. D. A. APELADO: F. A. D. S. D. M. D. F. D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por SOLANGE ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE contra o teor da sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação de Danos ajuizada em face de FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, que, com fundamento no artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil – CPC, indeferiu a petição inicial e, em consequência, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso I, do mesmo diploma legal. Para tanto, fundamenta que a parte Autora não cumpriu com a determinação de emenda à inicial. Antes da análise do mérito, a própria Procuradoria de Justiça destaca que a Apelante afirma ser incapaz, sendo representada pelo seu filho Ricardo Alexandre Albuquerque, sem, contudo, haver qualquer elemento de prova que evidencie a sua submissão à curatela, na forma prevista no artigo 1.767, I, do Código Civil – CC. Assim, o Ministério Público oficia no sentido de que seja determinada a regularização processual da Apelante, nos termos do art. 76, §1o, I, do CPC – ID. no 68057869, págs. 1/2. Com razão à Procuradoria de Justiça, defiro o pedido e determino que a Apelante comprove e junte no prazo de 5 (cinco) dias o termo de curatela com o fim de regularizar a sua representação processual, nos moldes do 76, §1o, I, do CPC. À Secretaria para as disposições regimentais pertinentes. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator